Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716956-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME RECORRIDOS: PRM CLINICA MEDICA E ANESTESIA LTDA, HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, RAFAEL VILLELA SILVA DERRE TORRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS MÉDICOS. MÉDICO ANESTESISTA. LUCROS CESSANTES. PROVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. É válida a citação de pessoa jurídica enviada para o seu estabelecimento, via postal, ainda que recebida por quem não era o seu representante legal ou por quem não tenha apresentado ressalvas quanto à ausência de poderes para tanto, em face da teoria da aparência. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação de inadimplemento apontada pelo autor. Os lucros cessantes constituem uma das modalidades de indenização por danos materiais, a qual diz respeito àquilo que razoavelmente se deixou de lucrar, nos termos do artigo 402, do Código Civil, de modo que não podem ser hipotéticos. O apelante deixou de comprovar, concretamente, o que deixou de lucrar, de forma que é incabível a condenação dos apelados por lucros cessantes. Havendo sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, consoante disposição do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 265 do Código Civil, suscitando a sua ilegitimidade passiva para a causa, pois jamais firmou contrato laboral com o autor, bem como que todos os serviços eram contratados diretamente com a empresa PRM CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIA LTDA, para quem todos os pagamentos eram realizados. Defende a inexistência de solidariedade; b) artigos 239 e 280, ambos do CPC, sob o argumento de que não poderia ter sido considerada revel, uma vez que a citação foi inválida; d) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, afirmando que os embargos de declaração opostos não têm caráter protelatório, devendo, portanto, ser afastada a aplicação da multa processual; d) artigo 85, §2o, do CPC, defendendo que a fixação dos honorários deve se basear no trabalho efetivamente desempenhado pelos patronos, que, no caso, deverão ser suportados pela parte recorrida. Nas contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente em litigância de má fé, bem como a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 265 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à legitimidade passiva da recorrente para a causa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 239 e 280, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, em sede de embargos de declaração assentou: Nesse contexto, uma vez que foi reconhecida a legitimidade passiva da embargante para a causa, bem como exaurida a atuação do Juízo singular, com a prolação da sentença, é descabida a pretensão de remessa dos autos à instância de origem para a análise dos documentos juntados aos autos. Ademais, a embargante, apesar de devidamente citada (ID 21628714), não apresentou contestação no prazo legal (ID 21628716), vindo a se manifestar nos autos (IDs 22904306 e 22918060) somente após a inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 21982479), de modo que está sujeita aos efeitos da revelia ( ID 27970595). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) não obstante a clareza do pronunciamento jurisdicional, foram opostos embargos de declaração manifestamente protelatórios” (ID 27970595), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, não deve subir o recurso especial no que tange à mencionada transgressão ao artigo 85, §2o, do CPC, pois, consoante entendimento pacífico do STJ, “a verificação do grau de sucumbência de cada parte, para fins de distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios, enseja incursão à seara fático-probatória dos autos, vedada pelo enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp 1800745/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/9/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023